Tribunal: TJES
Processo: 0030403-91.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030403-91.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO SCARDUA BRUNELLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. PENA-BASE. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES.
BIS IN IDEM
. PARCIAL PROVIMENTO. 1. N
ão existem pesos absolutos
para cada circunstância judicial (artigo 59 do CP)

nem há cálculo aritmético objetivo

que balize a primeira etapa da dosimetria. 2. Se há
apenas uma condenação com trânsito em julgado,
utilizá-la, também, como reincidência, gera
bis in idem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0030403-91.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO SCARDUA BRUNELLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, t
rata-se de apelação interposta por

Leonardo Scardua Brunelli

em razão da sentença prolatada pelo

juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha
, que condenou o réu pela prática do crime tipificado no
artigo 129, §1º, inciso I, e §9º, do CP
, impondo-lhe a pena de
4 anos e 8 meses de reclusão
, em regime inicial fechado.

Na origem, a denúncia narrou que, em 30 de março de 2013, por volta das 18 horas, Leonardo, inconformado com o término do relacionamento,
adentrou a residência de sua ex-esposa e passou a agredi-la apertando o seu pescoço.
Trancando-se em um dos quartos da residência com a vítima,
prosseguiu com as agressões e acabou por empurrá-la pela janela, descendo até o local da queda e, enquanto a ofendida agonizava de dor, passou a chutá-la
"causando anda mais danos à sua integridade física."

Entendendo haver prova suficiente para a condenação, o juízo de origem julgou procedente a pretensão punitiva para considerar o réu como incurso nas sanções do artigo 129, §1º, inciso I, e §9º, do CP, fixando a pena definitiva já mencionada. Para encontrar essa sanção,
na primeira fase, fixou a pena-base em 3 anos de reclusão (2 acima do mínimo legal); na segunda fase, fez incidir a circunstância agravante da reincidência em 1/6; e, enfim, na terceira fase, aplicou a causa de aumento de 1/3 prevista no artigo 129, §10º, do CP.

O apelante, em síntese, pugna pela
redução da pena-base ao mínimo legal
, seja porque ausente motivação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, seja porque a reincidência teria sido reconhecida, também, como maus antecedentes.

Com parcial razão o apelante.

Quanto à pena-base, a despeito do que se sustenta,
não existem pesos absolutos
para cada circunstância judicial (artigo 59 do CP)
nem há cálculo aritmético objetivo
que balize a primeira etapa da dosimetria. Por isso, e considerando que pena deve ser "necessári[a] e suficiente para reprovação e prevenção do crime"
, não vejo como excessiva a pena-base de
3 anos de reclusão
quando o preceito secundário prevê, em abstrato, a sanção entre 1 e 5 anos.

Não há dúvidas de que, no caso, a
culpabilidade
é elevada pelo altíssimo grau de reprovabilidade da conduta do agente, que empregou violência que extrapola aquela própria do tipo penal, arremessando a vítima pela janela do segundo andar e desferindo chutes quando a mesma já estava agonizando no chão. Os
antecedentes
, comprovados, devem ser mantidos. Quanto à
personalidade
do acusado, embora não exista exame psicológico próprio, o agente admitiu ser violento, inclusive já tendo agredido, em outra oportunidade, a sua irmã; e, mesmo que não se pudesse falar em personalidade desajustada, é evidente que isso pode ser considerado como péssima
conduta social
, circunstância que envolve o relacionamento do agente com a família ou a comunidade em que vive. Por fim, quanto às
circunstâncias
do crime, são obviamente desfavoráveis já que o agente invadiu o domicílio da vítima para praticar o crime, violando garantia constitucional.

Mantida, portanto, a pena-base,
restam a segunda e terceira fases da dosimetria.

Considerando que há apenas uma condenação com trânsito em julgado,
é claro que utilizá-la, também, como reincidência, gera
bis in idem
, devendo ser decotada.
Não há atenuantes.

Na terceira fase, e sobre isso não há insurgência, incide a causa de aumento (equivocadamente chamada de agravante, na sentença, erro que não traz consequência prática) prevista no artigo 129, §10º, do CP, aumentando-se a pena em 1/3.

Assim,
encontro a pena definitiva em 4 anos de reclusão.

Na forma do artigo 33 do CP, c/c o artigo 59 do CP, e considerando as circunstâncias judiciais negativas, fixo o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena, vedada a substituição por restritivas de direitos.

Sendo assim, na esteira da douta PGJ,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, redimensionando a pena definitiva para 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar parcial provimento.